Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-67.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800595-67.2020.8.14.0076

APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Prescrição retroativa reconhecida. Extinção da punibilidade. Análise do mérito prejudicada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu prazo superior ao limite legal de prescrição retroativa, com base na pena aplicada.

III. Razões de decidir

3. Com base no art. 109, inciso VI, do Código Penal, a pena aplicada (inferior a 1 ano) sujeita-se a prazo prescricional de 03 (três) anos.

4. Considerando-se como marco interruptivo válido a data do efetivo recebimento da denúncia (12.01.2021), e sendo a sentença publicada em 05.03.2024, verifica-se o transcurso de mais de 03 (três) anos.

5. Prescrição retroativa configurada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

6. Reconhecimento da extinção da punibilidade, com prejuízo da análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional retroativo deve ser aferido com base na pena concretamente aplicada, computando-se o intervalo entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, quando esta já tiver transitado em julgado para a acusação. 2. Ultrapassado o prazo de 03 (três) anos entre os marcos processuais indicados, em condenação inferior a 1 (um) ano de detenção, configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, VI; 110, §1º; 117, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que o condenou à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9ºdo CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 12/09/2020, por volta das 21h00, na residência localizada na Travessa Itapecuru, bairro Alegria, neste Município, o acusado ofendeu a integridade corporal de sua companheira, D. C. D. S., usando das mãos para asfixiá-la, impossibilitando a sua respiração.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição retroativa
, sustentando que transcorreu lapso superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

No
mérito
, pugna pela
absolvição
, por
ausência de prova suficiente da autoria,
alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, desprovida de corroboração externa, e que existem dúvidas relevantes quanto à ocorrência dos fatos, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
, entendendo configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a extinção da punibilidade do réu, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante alega,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição retroativa.

Assiste-lhe razão.

Verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três) anos
, conforme estabelece o inciso VI do art. 109 do CPB.

Cumpre salientar que, embora o Juízo a quo tenha consignado na sentença que o recebimento da denúncia ocorreu em 21.10.2021 (conforme decisão constante do ID 27954530), é necessário esclarecer que referido ato representa, em verdade, mera ratificação formal do recebimento anteriormente realizado no ID nº 27954515, em 12.01.2021. Para fins de delimitação do marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso I, do CPB, considera-se como data efetiva do recebimento da denúncia o momento em que o juízo, após o oferecimento da peça acusatória e antes da citação do réu e da apresentação da resposta à acusação, profere decisão judicial expressa acolhendo a acusação, instaurando validamente a ação penal.

Assim, observa-se que,
entre a data da prolação da sentença (05.03.2024), sob ID nº 27954563, e a data do recebimento da denúncia (12.01.2021), sob ID nº 27954515, passou-se pouco mais de 03 (três) anos e 01 (um) mês,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os art. 109, inciso VI, todos do CPB.

Prejudicado, assim, o exame do mérito recursal.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025